Tribunal: TJSP
Processo: 1010966-08.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - sentença de parcial procedência - cobrança de dívida prescrita - plataforma Acordo Certo - recurso de ambas as partes.

RECURSO DA RÉ:

DECLARATÓRIA - alegação de possibilidade de cobrança extrajudicial – impossibilidade - cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - sentença de parcial procedência - cobrança de dívida prescrita - plataforma Acordo Certo - recurso de ambas as partes.

RECURSO DA RÉ:

DECLARATÓRIA - alegação de possibilidade de cobrança extrajudicial – impossibilidade - cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito - segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré - Débito prescrito em 2020 – enunciado no 11 do TJSP - impossibilidade de cobrança que cause constrangimento ou ameaça ao consumidor – artigo 42 do CDC – precedente do STJ - precedentes da Câmara e do TJSP - declaração de inexigibilidade mantida – sentença mantida – recurso não provido.

RECURSOS DE AMBAS AS PARTES:

DANOS MORAIS – arbitramento em r. sentença de verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 – ré que pretende o seu afastamento e/ou redução e o autor, por sua vez, pugna pela majoração – descabimento - exegese do Enunciado n° 11 da Colenda Turma Especial da Subseção II de Direito Privado - a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita - o seu registro na "Plataforma Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgada a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score, o que se aplica ao caso concreto - dano moral configurado, pois incluído em cobrança administrativa que promete aumento no score e usa o sistema para limpar o nome de consumidor que sequer está sujo – fato imoral e presença de má-fé - indenização arbitrada em R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da publicação do v. acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação – "quantum" mantido - valor que se mostra razoável e proporcional à demanda – desnecessidade de majoração e redução - sentença mantida - recursos não providos.

DO RECURSO DO AUTOR:

VERBA HONORÁRIA – r. sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação – pretensão à adoção do art. 85, § 8o-A do CPC – impossibilidade - o limite delineado serve para fins de parâmetro, sem vinculação obrigatória – demanda de baixa complexidade e julgamento antecipado da lide – no mais, possível se mostra a majoração para 20% sobre o valor da condenação – sentença mantida - recurso provido.

DISPOSITIVO – recurso da ré não provido e recurso do autor parcialmente provido.